Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703768-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA APARECIDA SERAFIM CARDOSO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se Mônica Aparecida Serafim Cardoso para manifestar-se a respeito da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada por Banco Itaucard S.A. em contrarrazões (id 45345479). Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator